Tribunal: TJDFT
Processo: 0749545-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749545-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ALESSANDRA BARRETO RIBEIRO REU: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O A tutela de urgência foi deferida por decisão da lavra do e. Des. José Firmo Reis Soub, em exercício no Plantão Judicial (Num. 66433164). Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, venham os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r